Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713603-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELTA DOURADO BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24569570) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à requerida o fornecimento de medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00. Eis o teor do r. decisório (ID 88899405 do processo de referência): Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de consumidora de plano de saúde que se recusou a autorizar terapia oncológica necessária para tratamento de doença grave (neoplasia maligna da mama, grau 2 - CID C50.9). Ademais, o motivo que teria sido invocado pela parte ré, a princípio, não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura, pois, ainda que vigente eventual carência contratual, o período de sobrestamento da cobertura deve ser mitigado em casos de emergência fundamentada, nos termos da Lei de Regência, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;" Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é premente o tratamento recomendado, sob pena de drásticas consequências à paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. À luz da norma de regência, em análise prefacial e hipotética, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao tratamento neoplásico medicamentoso, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente (terapêutica melhor tolerada com menos efeitos colaterais e manutenção de qualidade de vida), diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e precedentes favoráveis, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: "608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Mostra-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado ao paciente portado de câncer, independentemente do cumprimento da carência, pois a Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", traz exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência, prevendo, inclusive, o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral. 3. O art. 35-C, da Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. 4. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta na relação de medicamentos previstos na Resolução Normativa 387 da ANS. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 5. Apelo não provido. (Acórdão no 1299212, 07102091720208070001, Relator Des. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, publicado no DJe 17/11/2020) Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante, que indicou a adoção imediata do tratamento sob risco de agravamento (emergência). Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde, razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública contidas na Lei e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de emergência. Os medicamentos possuem registro na ANVISA e a carência, a princípio, encontra-se afastada pela própria Lei de Regência. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento. Contudo, a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica da consumidora. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o medicamento. Por tais razões, com apoio no artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à ré que proceda ao fornecimento dos medicamentos oncológicos LETROZOL (2,5mg ao dia, por 5 anos) e ZOMETA (4mg EV, semestral, por 3 anos), consoante relatório médico de ID no 88853916, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o sequestro da quantia necessária ao custeio direto do tratamento. Alega a recorrente a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pois não possui vínculo contratual com a agravada, sendo a UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED MORTE DE MINAS) a cooperativa responsável pelo ajuste firmado com a parte recorrida. Assevera que a punição fixada no r. decisum objurgado mostra-se excessiva, sobretudo porque não houve fixação de prazo para o atendimento da ordem. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os resultados do r. édito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A r. decisão combatida que determinou o fornecimento de medicamentos, observadas as prescrições médicas, deve ser mantida, uma vez que o debate acerca da existência de vínculo contratual entre as partes não poderá oportunizar prejuízo à consumidora que padece de doença que necessita de tratamento objetivando a diminuição do risco de recorrência. Registre-se que o caso em comento é de urgência na saúde da agravada, consoante se extrai do relatório médico de ID 88853916: (...) Tanto o inibidor da aromatase, quanto o Zometa diminuem a recidiva/mortalidade por câncer de mama e portanto estão indicados para a paciente supracitada, tendo impacto no tratamento e prognóstico da mesma. Temos urgência na liberação do tratamento da mesma, visto que isso impacta em diminuição do risco de recorrência. Logo, é incontroverso que a doença em questão ostenta prognóstico grave, submetendo a idosa de 73 (setenta e três) anos (ID 25115037) a perigo de vida, caso não lhe seja disponibilizada terapêutica adequada no tempo oportuno. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o sistema denominado UNIMED impõe o reconhecimento da legitimidade da cooperativa incluída na lide, uma vez que se apresenta como um conglomerado ao universo de consumidores. Nesse sentido, confiram-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. GRUPO. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. I - Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde, com atuação em todo o território nacional, de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. II - Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde para internação no caso de segurado acometido de doença que exige tratamento emergencial (artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da L. 9.656/98). III - O mero descumprimento contratual, por si só, não causa dano moral. Todavia, reconhece-se o direito à compensação por danos morais nos casos de injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava psicologicamente abalado e com a saúde física debilitada. IV - A multa diária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do réu de descumprir a ordem judicial. Tendo sido fixada em valor razoável, não reclama redução. No entanto, é necessário estabelecer o limite máximo, sob pena de dar ensejo ao enriquecimento sem causa. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1297645, 07040375920208070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE NODULAR. ADCETRIS. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1.Não há que se falar em ilegitimidade passiva da UNIMED PLANALTO, vez que ela e a UNIMED ITAJUBÁ pertencem ao sistema UNIMED, e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada. Precedente do STJ. 2.A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 3.O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 4.Carece de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. 5.Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 6.Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1191758, 07109636720188070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito das astreintes, cediço que constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado o seguinte: As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). De fato, a referida penalidade tem natureza persuasiva, porquanto busca compelir a parte devedora a cumprir o encargo que lhe foi imposto e visa assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Destarte, de um juízo de cognição sumária, não há que se falar em redução do valor razoável da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso venha, ao final, a sagrar-se vencedora na demanda, poderá efetuar regularmente a cobrança, com eventuais acréscimos e correções legais pertinentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador